Tribunal: TJES
Processo: 5003833-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003833-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUIS EDUARDO FONTES

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a quitação do débito tributário (IPTU), sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da satisfação da dívida após o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação;
(ii) fixar, em caso de procedência, o percentual adequado de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus, incluindo honorários advocatícios, especialmente quando a execução fiscal é ajuizada em decorrência do inadimplemento do contribuinte.

4.

O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O mero ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais à Fazenda Pública, não sendo admissível que esta suporte os custos decorrentes de sua legítima atuação para a cobrança de crédito tributário.

6.

A ausência de citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a extinção da execução decorre exclusivamente do pagamento realizado pelo contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O pagamento extrajudicial de débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, caracteriza reconhecimento do pedido e da dívida, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 10; art. 90; CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023.

STJ, AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/06/2023.

STJ, REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003833-35.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: LUIZ EDUARDO FONTES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença id. 11247670, que reconheceu a satisfação da execução, decorrente do pagamento do débito extrajudicialmente, nos termos do art. 924, II, do CPC e deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, id. 11247671, postula a reforma da sentença, a fim de que o executado seja condenado ao pagamento dos honorários de sucumbências, ante o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifico tratar-se de execução fiscal ajuizada em 19/03/2021, visando a satisfação de débitos provenientes de IPTU, que totalizam o importe de R$ 2.930,10 (dois mil, novecentos e trinta reais e dez centavos) - CDA nº. 6007/2020.

Posteriormente ao ajuizamento da demanda e antes de efetivada a citação, a parte executada realizou o parcelamento do débito, tendo a demanda sido suspensa.

Em seguida, o exequente informou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo, e, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, a execução foi extinta sem a condenação do executado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Assim, a controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

Quanto ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’”
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II -
Esta Corte adota o entendimento segundo o qual se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. I V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). (grifos meus)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.

In verbis
: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifos meus)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PAGAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Porto Seguro Logística e Transportes Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do Município de Vila Velha para inverter os ônus de sucumbência, condenando a empresa executada ao pagamento dos honorários advocatícios. A embargante alega omissão no acórdão, afirmando que o tribunal deixou de considerar que ela não deu causa à propositura da ação e que o pagamento do débito ocorreu no prazo concedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar as alegações da embargante sobre a ausência de culpa pelo ajuizamento da execução fiscal e o pagamento do débito dentro do prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão que justifica o acolhimento dos embargos ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial à resolução da controvérsia, o que não se verificou no caso, pois o colegiado analisou a possibilidade de condenação em honorários advocatícios com base nos princípios da causalidade e da sucumbência.
O acórdão recorrido seguiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que determina a responsabilização pelos honorários advocatícios da parte que, ao realizar o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal, deu causa à instauração do processo, ainda que o pagamento tenha ocorrido antes da citação.
O inconformismo da embargante com o resultado desfavorável não configura omissão, não sendo cabível reexame da matéria em sede de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ e TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação, ainda que realizado antes da citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09/11/2022; STJ, AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/08/2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023; STJ, AgInt no Ag 1249474/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/03/2010; TJES, EDcl na Apelação Cível, 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16/10/2023.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127267920218080035, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, publicado em 09/01/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)